Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-46.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003293-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), CEDIVAL JOSE MATTEUS - CPF: 420.339.771-53 (AGRAVANTE), HELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 383.998.731-87 (AGRAVANTE), NORIVAL MATTEUS - CPF: 284.788.001-15 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 029.115.529-46 (AGRAVANTE), CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 804.390.801-00 (AGRAVANTE), CLARICE OLIVEIRA DOS SANTOS ZAINA - CPF: 361.672.741-34 (AGRAVANTE), JOSIANE SILVA PEREZ MATTEUS - CPF: 229.899.941-49 (AGRAVANTE), ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO - CPF: 318.008.400-63 (AGRAVADO), LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA - CNPJ: 92.080.019/0001-03 (AGRAVADO), LAHYRE JOAO STEIN ESCOBAR - CPF: 283.045.000-00 (PROCURADOR), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003293-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CEDIVAL JOSE MATTEUS, HELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS, NORIVAL MATTEUS, MARIA APARECIDA DA SILVA, CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS, CLARICE OLIVEIRA DOS SANTOS ZAINA, JOSIANE SILVA PEREZ MATTEUS

AGRAVADO: ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO, LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA - JUSTIÇA GRATUITA –IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE – CONCESSÃO MANTIDA – PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não há dúvidas sobre a posse anterior dos demandantes e o esbulho praticado pelos demandados, apurados em audiência de justificação e inspeção judicial, deve ser deferida a liminar pleiteada em Ação de Reintegração de Posse, para o que não se exige em cognição sumária, reservada a essa fase processual, que esteja cabalmente comprovada a alegação da parte autora, mas apenas início de prova da probabilidade das suas arguições.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003293-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CEDIVAL JOSE MATTEUS, HELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS, NORIVAL MATTEUS, MARIA APARECIDA DA SILVA, CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS, CLARICE OLIVEIRA DOS SANTOS ZAINA, JOSIANE SILVA PEREZ MATTEUS

AGRAVADO: ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO, LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1003293-46.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Capital que concedeu a liminar pleiteada na Ação de Reintegração de Posse promovida pelos agravados.

Assinalam que o feito é nulo porque o Ministério Público não foi intimado a intervir, diante da quantidade de pessoas incluídas no polo passivo da demanda.

Argumentam que a liminar foi deferida sem a realização de perícia para apurar o tempo em que se encontravam no local.

Dizem que após a saída do Banco Sicredi, a quem estava alugado, o imóvel ficou em total abandono, por isso o ocuparam de forma mansa e pacífica.

Rechaçam o depoimento das testemunhas e pedem o benefício da justiça gratuita e a concessão da tutela recursal.

Efeito suspensivo deferido (Id 78468464).

Na contraminuta, os agravados alegam que em
30-12-1999
adquiriram diversos imóveis que pertenciam ao Banco Meridional S/A, entre eles o Edifício Montedam, situado na Avenida Comandante Costa, com seis apartamentos e uma loja no térreo, a qual foi alugada primeiro para uma distribuidora de água e depois para o Banco Sicredi, que também optou por alugar outro imóvel deles, localizado nos fundos desse edifício, mas individualizado, contendo um alojamento e um estacionamento.

Aduzem que a
locação encerrou-se em outubro de 2017
, ocasião em que receberam os imóveis, tendo seu procurador e o advogado se reunido com os moradores, quando então foi exposta a intenção de venda dos apartamentos; que em
22-11-2019
outro procurador deles (agravados) veio a Cuiabá para novo contato com os ocupantes, e nessa oportunidade, munido das chaves, entrou na loja e verificou que estava desocupada, empoeirada, com os móveis da cozinha amontoados e restos de material deixados pelo Banco Sicredi; que colocaram uma pessoa para fazer a limpeza, a qual, porém, foi impedida pelos moradores; que comunicaram a polícia e foram orientados a registrar Boletim de Ocorrência; que, em razão da pandemia, o trâmite processual foi comprometido e a liminar deferida só um ano depois, após a audiência de justificação e a inspeção judicial.

Informam que os agravantes ingressaram com Interdito Proibitório, mas não obtiveram a liminar.

Impugnam a concessão da justiça gratuita e discorrem sobre as atividades exercidas pelos requeridos, que inclusive constituíram banca de advocacia para a defesa jurídica de seus interesses, o que levaria à presunção de que possuem condições de pagar as custas judiciais, além de terem contratado engenheiro sanitarista para avaliar a estrutura hidráulica do edifício.

Rechaçam as arguições de nulidade por não intervenção do MP e de ausência de fundamentação (Id 80565961).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por não haver interesse público (Id 80858950).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003293-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CEDIVAL JOSE MATTEUS, HELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS, NORIVAL MATTEUS, MARIA APARECIDA DA SILVA, CLEONICE OLIVEIRA DOS SANTOS, CLARICE OLIVEIRA DOS SANTOS ZAINA, JOSIANE SILVA PEREZ MATTEUS

AGRAVADO: ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO, LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

De início, rejeito a alegação de nulidade da decisão pela não intervenção do MP em primeiro grau, pois a douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por inexistir no caso interesse público a justificar a sua intervenção.

Deixo de acolher também a impugnação ao deferimento da justiça gratuita. Isso porque o contrato de constituição de sociedade da qual integrariam dois dos agravantes, a inscrição na Secretaria de Fazenda em nome de um deles, a remuneração como professora de outra, todos extraídos dos respectivos
sites
, assim como as fotografias do hall de um hotel no interior do Estado, não descaracterizam por si sós a hipossuficiência reconhecida pelo Tribunal ao apreciar a tutela recursal e deferir o direito à gratuidade.

Quanto ao mérito, como relatado, na Ação de Reintegração de Posse que ajuizaram em 2019, os agravados ressaltaram que em
30-12-1999
adquiriram diversos imóveis que pertenciam ao Banco Meridional S/A, entre eles o Edifício Montedam, situado na rua Comandante Costa, com seis apartamentos e uma loja no térreo, a qual foi primeiro alugada para uma distribuidora de água e depois para o Banco Sicredi, que optou por alugar mais outro imóvel deles (agravados) localizado nos fundos do edifício, mas com frente para a Avenida Barão de Melgaço, contendo alojamento e estacionamento, também devolvido pelo locatário ao término do contrato em
outubro de 2017
.

Dizem que nessa mesma oportunidade (outubro/2017) um procurador deles (agravados) esteve em Cuiabá e contratou a venda dos apartamentos para os agravantes, e em
22-11-2019
outro procurador, munido das chaves, entrou na loja e verificou que estava desocupada e empoeirada, com restos de material deixados pelo Banco Sicredi. Então combinaram com determinada pessoa que fizesse a limpeza, a qual, porém, foi impedida pelos moradores, o que motivou a propositura da lide.

Já os agravantes afirmam que tanto a loja como o estacionamento integram o edifício, até porque a loja ficaria no primeiro piso e é utilizada para o lazer dos moradores e garagem de alguns. Acrescentam que há comunicação entre o prédio e a área dos fundos, visto que, após a aquisição dos apartamentos, o condomínio derrubou uma parede para facilitar o acesso ao estacionamento de trás, como mostrariam as fotografias juntadas. Se reportam ainda a um Laudo Hidráulico que comprovaria que as tubulações estão conectadas.

O juízo
a quo
deferiu a liminar e determinou a reintegração dos agravados na posse tanto da antiga loja como do estacionamento, com amparo em inspeção judicial e depoimentos colhidos na audiência de justificação realizada em conjunto também para o Interdito Proibitório proposto pelos agravantes.

Na oportunidade foram inquiridas duas testemunhas, uma arrolada pelos agravantes no Interdito e a outra pelos agravados na Ação de Reintegração de Posse, as quais, à princípio, confirmam a alegação destes últimos de que mantinham posse regular sobre o objeto da lide.

Em Ação Possessória, a concessão da liminar está condicionada à comprovação dos requisitos descritos no art. 561 do CPC, quais sejam, a posse, o esbulho e sua data, que deverá ser de menos de ano e dia da propositura da demanda.

No caso concreto, como já afirmado, a liminar deferida aos agravados foi precedida de justificação prévia e também de Inspeção Judicial, que neste momento processual não apresenta nenhum vício que autorize a sua modificação, revogando a tutela recursal antecipadamente deferida.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021